Tribunal: TJDFT
Processo: 0724176-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0724176-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO RAPHAEL MOURA DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU SEGUROS S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, indeferiu tutela de urgência requerida pelo agravante com o objetivo de determinar às rés/agravadas que apresentem as faturas de cartão de crédito dos últimos 5 anos, sob pena de multa diária. O agravante alega, em síntese, que vem sendo indevidamente lançados em sua fatura os valores de seguro (R$ 9,93 e R$ 5,44) e de serviço de “ENVIO MENS.AUTOMÁTICA” (R$ 5,50). Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinada a inversão do ônus da prova, a fim de que as agravadas apresentem todas as faturas de cartão de crédito relativas ao quinquídio prescricional (desde maio de 2015), sob pena de multa, e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Embora vislumbre a probabilidade do direito alegado, não há risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Ao que consta dos autos, os valores apontados como indevidamente cobrados já foram todos pagos pelo agravante, não havendo notícia de que referidas cobranças ainda estejam sendo lançadas na fatura do seu cartão de crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator